Tribunal: TJPA
Processo: 0879084-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879084-25.2020.8.14.0301

APELANTE: VANIA GODINHO FARIA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Vânia Godinho Faria contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença de improcedência do pedido de pensão por morte de servidor temporário. A decisão embargada aplicou a Lei Municipal nº 7.502/1990, considerando tacitamente revogada a Lei Municipal nº 6.774/1969, e afastou o direito à pensão por ausência de previsão legal para o caso de óbito após exoneração, sem vínculo decorrente de acidente em serviço. A embargante alega omissão quanto à aplicação subsidiária da Lei nº 6.774/1969 e da Lei nº 8.213/1991, especialmente sobre o “período de graça”, pleiteando efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Municipal nº 6.774/1969 e da Lei nº 8.213/1991, em especial no tocante ao período de graça previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a tese jurídica central do recurso, ao afirmar a incidência da Lei Municipal nº 7.502/1990 como norma vigente à época do óbito e reconhecer a revogação tácita da Lei nº 6.774/1969, afastando, por consequência, o regime jurídico anterior.

A tese do “período de graça” depende da subsistência normativa da Lei nº 6.774/1969 ou da constatação de lacuna na Lei nº 7.502/1990, hipótese refutada pelo acórdão embargado, que reconheceu a integral regulamentação da matéria pela norma posterior.

Não há vício de omissão, mas mera irresignação com a conclusão jurídica adotada, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, são incabíveis efeitos modificativos e o prequestionamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as teses centrais do recurso.

O reconhecimento da revogação tácita de norma anterior afasta a aplicação subsidiária de dispositivos revogados e impede a invocação de regime jurídico anterior como fundamento do direito postulado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou substituição da fundamentação jurídica já adotada, salvo vício integrativo, o que não se verifica quando a irresignação se limita ao resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991, art. 15, II; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº 0879084-25.2020.8.14.0301.

EMBARGANTE:
VÂNIA GODINHO FARIA.

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB (IPMB).

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vânia Godinho Faria contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença de improcedência do pedido de concessão de pensão por morte, sob o fundamento de que a lei aplicável é a vigente na data do óbito (Súmula 340/STJ), sendo inaplicável a Lei Municipal nº 6.774/1969, por ter sido tacitamente revogada pela Lei Municipal nº 7.502/1990, a qual não assegura o benefício na hipótese dos autos (óbito ocorrido após exoneração, sem acidente em serviço).

Sustenta a embargante, em síntese, omissão quanto à alegada aplicação subsidiária da Lei Municipal nº 6.774/1969 e da Lei nº 8.213/1991, notadamente no que concerne ao chamado “período de graça”, afirmando que a Lei nº 7.502/1990 seria silente sobre o ponto, o que autorizaria integração pela LINDB e aplicação analógica das normas indicadas. Requer, ainda, efeitos modificativos e prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, a tese central do recurso: (i) a lei aplicável ao benefício é a vigente na data do óbito; (ii) a Lei Municipal nº 6.774/1969 não rege mais a matéria, por ter sido tacitamente revogada pela Lei Municipal nº 7.502/1990; e (iii) a disciplina da Lei nº 7.502/1990 restringe a pensão por morte, no tocante a dependentes de contratado para função temporária, à hipótese de falecimento em consequência direta de acidente em serviço, circunstância não verificada no caso concreto.

Em tais condições, a alegação de “omissão” quanto à aplicação subsidiária da Lei nº 6.774/1969 e da Lei nº 8.213/1991 não revela vício integrativo, mas inconformismo com a conclusão adotada.

Com efeito, o “período de graça” invocado pela embargante pressupõe a sobrevivência normativa da Lei nº 6.774/1969 ou a existência de lacuna integrável na Lei nº 7.502/1990 para autorizar o transporte do regime do RGPS (Lei nº 8.213/1991, art. 15, II). Ocorre que o acórdão embargado assentou, expressamente, que a Lei nº 7.502/1990 passou a regular integralmente a matéria e que a Lei nº 6.774/1969 foi revogada tacitamente, afastando, por consequência, a incidência do art. 12 da lei anterior e a tese do período de graça como fundamento do direito postulado.

Nessa linha, não há omissão a suprir, o acórdão adotou premissa jurídica incompatível com a construção integrativa pretendida nos aclaratórios, por reconhecer a incidência da Lei nº 7.502/1990 e a revogação do regime anterior, além de restringir a pensão por morte reconhecível aos temporários à hipótese legalmente prevista.

Portanto, os embargos buscam, em realidade, rejulgamento do mérito e modificação do resultado, finalidade para a qual o art. 1.022 do CPC não se presta, salvo quando a alteração decorrer, direta e necessariamente, da correção de vício do julgado, o que não se verifica.

À míngua de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, é incabível atribuir efeitos modificativos, pois isso importaria em substituir o entendimento firmado por outro, mediante reexame da tese e do enquadramento jurídico já definidos no acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS, por inexistência de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026